Tribunal: STF
Processo: ARE 1258593
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, assim ementado (eDOC 1, p. 291):
    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Não vejo como declarar a absolvição do acusado, eis que o conjunto probatório revela de forma inequívoca a autoria e materialidade dos fatos. Recurso Improvido.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5°, LV e LVII, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a absolvição do recorrente por ausência de provas suficientes da autoria delitiva. (eDOC 1, p. 310-325).
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por demandar reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécia e pela aplicação das Súmulas 282, 284 e 356/STF (eDOC 1, p. 343-345).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de ofensa direta à Constituição, bem como no óbice das Súmula 282, 284 e 356 do STF. Entretanto, o agravante deixou de manifestar-se acerca da ausência de prequestionamento da matéria.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, é inviável o seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Intime-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente